Tribunal: TJSP
Processo: 1003295-80.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Condomínio – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Apelo da embargante – Provimento – Inexistência de título executivo extrajudicial – Ausência das atas das assembleias que fixaram a previsão orçamentária dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, aptas a comprovar a existência do crédito condominial do período – Art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil – Necessidade também à

Ementa:
Condomínio – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Apelo da embargante – Provimento – Inexistência de título executivo extrajudicial – Ausência das atas das assembleias que fixaram a previsão orçamentária dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, aptas a comprovar a existência do crédito condominial do período – Art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil – Necessidade também à luz do art. 18, da Convenção do Condomínio – Documentos comprobatórios não juntados, nem na execução, nem nos embargos – Extinção da execução que se impõe – Embargos julgados procedentes – Sucumbência atribuída ao condomínio – Apelo provido.